Tribunal: TJBA
Processo: 8004525-90.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004525-90.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA CONCEICAO CRISTO e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BARTILOTTI ANSELMO

APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BARTILOTTI ANSELMO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDORA PÚBLICA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO SALÁRIO E RECOLHIMENTO DO FGTS. HORAS EXTRAS. NÃO CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO EXCLUI O DIREITO À PERCEPÇÃO DE OUTRAS VERBAS TRABALHISTAS ALÉM DO SALÁRIO E SALDO DE FGTS. TEMA 916 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ex-servidora e Município contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário por ausência de concurso público e determinou o pagamento de salários e FGTS, afastando a condenação em horas extras e outras verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária de servidor sem prévia aprovação em concurso público, em desacordo com o art. 37, IX, da CF/1988, gera efeitos patrimoniais; e (ii) saber se é cabível o pagamento de verbas trabalhistas além dos salários e FGTS, como horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a jurisprudência consolidada do STF, especialmente o Tema 916 (RE 765.320/MG), a nulidade de contratação temporária realizada sem observância ao art. 37, IX, da CF/1988, gera apenas direito aos salários e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A condenação em horas extras é inviável, uma vez que a nulidade do vínculo administrativo impede o reconhecimento de efeitos jurídicos típicos de relação contratual válida, como adicionais, gratificações e indenizações, conforme precedentes do STF, STJ e TJ/BA.

A competência da Justiça Estadual é preservada quando se trata de vínculo jurídico-administrativo entre servidor e Município, ainda que nulo, conforme entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária realizada pela Administração Pública sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula e gera apenas o direito à percepção dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 2. Não são devidas outras verbas, inclusive horas extras, adicionais ou indenizações, em virtude da nulidade do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.11.2014; STF, ADI 3.127, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.08.2015; STJ, Súmula 466.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n.º
8004525-90.2022.8.05.0004
, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como Apelantes e Apelados
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e
ANA LUCIA CONCEICAO CRISTO.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA